Tribunal: TJSP
Processo: 1104155-67.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS – Sentença de improcedência na origem – Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença que deixou de acolher a pretensão do autor – Discussão, ainda, de matérias novas e dissociadas daquelas levantadas na petição inicial – Impossibilidade, sob pena de supressão de grau de jurisdição – Verba honorária majorada –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. DANOS MORAIS – Sentença de improcedência na origem – Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença que deixou de acolher a pretensão do autor – Discussão, ainda, de matérias novas e dissociadas daquelas levantadas na petição inicial – Impossibilidade, sob pena de supressão de grau de jurisdição – Verba honorária majorada – Recurso não conhecido.